Tribunal: TJMT
Processo: 0004737-40.2014.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004737-40.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), FRANCISCO GARLET - CPF: 025.271.229-30 (APELANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
FRANCISCO GARLET

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO INCABIVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Francisco Garlet contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a extinção da execução sem condenação ao pagamento em dobro e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve: a) A análise da ocorrência de má-fé na cobrança judicial de dívida já quitada, para fins de aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil; b) Condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 940 do Código Civil estabelece que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, deverá pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, salvo se houver prescrição.

4. A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida exige a demonstração de má-fé do credor.

5. No caso em tela, não restou caracterizada a má-fé do exequente, uma vez que o acordo administrativo ocorreu durante o tramite processual enquanto ainda restava pendente a citação do devedor, não havendo prejuízo ao apelante na continuidade do feito por 4 (quatro) meses após o pagamento do débito.

6. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade.

7. Não havendo fixação da verba honorária na origem, fica inviabilizada a sua fixação e/ou majoração em fase recursal, porquanto os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9. Tese de julgamento: “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida exige a demonstração de má-fé do credor.”

Dispositivos relevantes citados: art. 940 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1520787/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 30/11/2022; AgInt no AREsp 1380757/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO GARLET
, tirado contra sentença (ID. 251182714) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos da Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, acolheu
parcialmente a Exceção de Pré-Executividade
, nos seguintes termos:

“Trata-se de exceção de pré-executividade ajuizada pelo executado FRANCISCO GARLET em face do exequente BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados no encarte processual.

Em resumo, alega o excipiente que a cobrança do exequente é infundada, tendo em vista que a obrigação foi totalmente adimplida (Id n. 135003361 a 135003370). Requer o acolhimento da objeção a fim de reconhecer a quitação do débito, bem como a condenação do excepto ao pagamento do valor exigido em dobro, isto é, a quantia de R$ 48.078,08 (quarenta e oito mil, setenta e oito reais e oito centavos).

Com o incidente vieram documentos.

O excepto foi intimado, ocasião em que apresentou manifestação (Id n. 137434479). Em resumo, alega que tomou conhecimento da transação extrajudicial somente com a objeção de executividade. Aduz que o excipiente que deu causa ao ajuizamento da demanda. Requereu a rejeição do incidente em relação aos honorários advocatícios de sucumbência.

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

É cediço que o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se as questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil. Além disso, admite-se também à arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ (AgRg no AREsp 552.600/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2014).II - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1137300/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (Destaquei)

Como anotado na ementa do aresto acima, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

No caso em tela, o excipiente demonstrou de forma efetiva que houve transação extrajudicial com a instituição exequente, ocasião em efetuou o pagamento do acordo (Id n. 135003361 a 135003368), objeto de cobrança desta demanda de execução.

Assim, a pretensão de extinção da execução deve ser acolhida, ante a comprovação da quitação, bem como qualquer irresignação do exequente neste sentido.

Por sua vez, no que tange ao pedido de condenação do excepto/exequente ao pagamento em dobro do montante pretendido nesta execução por ele demandar dívida quitada, este Juízo reputa que o referido pedido não merece acolhimento, tendo em vista a falta de comprovação da má-fé do exequente, até mesmo porque o executado somente foi citado na demanda recentemente, no dia 31 de outubro de 2023, enquanto que o acordo extrajudicial foi adimplido no dia 06/07/2023, ou seja, alguns poucos meses anteriores à citação.

Portanto, diante do decurso de prazo mínimo entre o acordo extrajudicial e a apresentação de exceção de pré-executividade, ocorrida no dia 22/11/2023, não se vislumbra qualquer má-fé da empresa exequente.

Por sua vez, no mesmo sentido, não há o que se falar em condenação da empresa exequente nos honorários advocatícios de sucumbência, visto que, quem deu causa à instauração da execução foi o executado que somente depois de 10 (dez) anos adimpliu a dívida.

Não houve qualquer prejuízo à parte executada entre a data da concretização da transação extrajudicial (06/07/2023) e a notícia neste processo através da objeção de executividade (22/11/2023), tratando-se de curso espaço de tempo para configurar inércia da exequente em pugnar pela extinção do processo em razão da quitação da dívida.

1 – Forte nas razões acima, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a objeção de executividade oposta pelo excipiente/executado a fim de determinar a extinção desta execução, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

2 – Sem a incidência de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada foi quem deu causa à instauração da execução de título extrajudicial.

3 – Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se as cautelas de estilo.”

O apelante, em suas razões recursais (ID 251182716), sustenta que o artigo 940 do Código Civil é claro ao dispor que "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, deverá pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, salvo se houver prescrição".

Argumenta, ainda, que a Apelada deve arcar com os honorários de sucumbência nos termos do artigo 85 do CPC, em razão de sua sucumbência.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 251182718), rebatendo as alegações do apelante, defendendo o desprovimento recursal.

Recurso tempestivo e preparo recolhido conforme comprovante de pagamento sob ID. 255035692.

Parecer ministerial dispensado por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
FRANCISCO GARLET

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra por tirado contra sentença (ID. 251182714) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos da Execução por Título Executivo Extrajudicial, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, extinguiu a ação sem condenar a instituição financeira em repetição do indébito e honorários advocatícios.

Em síntese, ressai dos autos que, em 06/07/2023, as partes litigantes compuseram um acordo extrajudicial para quitação da dívida (ID. 251182707 - Pág. 1 até ID. 251182709 - Pág. 1), sendo extinta a obrigação pelo pagamento efetuado pelo apelante.

O Juízo
a quo
ao acolher parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, deixou de acolher o pedido de condenação em pagamento em dobro por não reconhecer a ocorrência de má-fé, nos termos do art. 940 do Código Civil. Vejamos:

“No caso em tela, o excipiente demonstrou de forma efetiva que houve transação extrajudicial com a instituição exequente, ocasião em efetuou o pagamento do acordo (Id n. 135003361 a 135003368), objeto de cobrança desta demanda de execução.

Assim, a pretensão de extinção da execução deve ser acolhida, ante a comprovação da quitação, bem como qualquer irresignação do exequente neste sentido.

Por sua vez,
no que tange ao pedido de condenação do excepto/exequente ao pagamento em dobro do montante pretendido nesta execução por ele demandar dívida quitada, este Juízo reputa que o referido pedido não merece acolhimento, tendo em vista a falta de comprovação da má-fé do exequente
, até mesmo porque o executado somente foi citado na demanda recentemente, no dia 31 de outubro de 2023, enquanto que o acordo extrajudicial foi adimplido no dia 06/07/2023, ou seja, alguns poucos meses anteriores à citação.

Portanto, diante do decurso de prazo mínimo entre o acordo extrajudicial e a apresentação de exceção de pré-executividade, ocorrida no dia 22/11/2023, não se vislumbra qualquer má-fé da empresa exequente.

Por sua vez, no mesmo sentido, não há o que se falar em condenação da empresa exequente nos honorários advocatícios de sucumbência, visto que, quem deu causa à instauração da execução foi o executado que somente depois de 10 (dez) anos adimpliu a dívida.

Não houve qualquer prejuízo à parte executada entre a data da concretização da transação extrajudicial (06/07/2023) e a notícia neste processo através da objeção de executividade (22/11/2023), tratando-se de curso espaço de tempo para configurar inércia da exequente em pugnar pela extinção do processo em razão da quitação da dívida.

1 – Forte nas razões acima, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a objeção de executividade oposta pelo excipiente/executado a fim de determinar a extinção desta execução, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

2 –
Sem a incidência de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada foi quem deu causa à instauração da execução de título extrajudicial
.”
– Grifo Nosso

Malgrado os argumentos lançados, tenho que a tese do apelante não assiste razão.

Isso porque, artigo 940 do Código Civil Brasileiro estabelece que qualquer pessoa que cobrar judicialmente uma dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que é devido, será obrigada a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que exigiu.
In verbis:

Artigo 940.

Aquele que demandar por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Além disso, resta sedimentado a tese jurídica do Tema Repetitivo n.º 622 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida
(cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor".

Há de se destacar que para a sanção seja aplicada, é necessário que a cobrança seja feita judicialmente e que tenha sido feita de má-fé. Se o credor agiu de boa-fé, mesmo que tenha cobrado indevidamente, a penalidade não se aplica.

Em suma, tais requisitos ajudam a garantir que a aplicação da penalidade seja justa e proporcional às circunstâncias do caso.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos. 2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1520787 SP 2014/0191980-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO FEITO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RITO ADEQUADO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REEXAME. SÚMULA 5/STJ. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Quanto à regularidade do procedimento eleito pelo exequente, o Tribunal de origem anotou que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, apesar de prever a obrigação de entrega de coisa certa (sacas de soja), também permitia ao credor postular a obrigação de pagar quantia certa, como prestação substitutiva. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das cláusulas do contrato, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 5 deste Pretório. 2.
Já se consolidou nesta Corte, por meio de precedente obrigatório, o entendimento de que, para que haja a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (art. 1.531 do CC 1916 / art 940 do CC 2002), é imprescindível a demonstração de má-fé do credor
. Permanece válido o entendimento da Súmula 159-STF: Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art 940 do CC 2002)? - REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015.3. Na hipótese, pois, em que há dúvida sobre o efetivo pagamento das parcelas apontadas (primeira e segunda), consoante expressamente reconhecido pelo Tribunal de origem, é inviável atribuir-se má-fé à cobrança dos respectivos valores pelo credor, o que afasta a sanção do art. 940 do Código Civil.4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1380757 MT 2018/0267616-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)
– Grifo Nosso

Com essas considerações, levando-se em consideração o tempo em que a demanda de execução perdurou após a realização do acordo administrativo (4 meses), e a inexistência de quaisquer prejuízos derivados do trâmite processual (ainda em fase inicial), entendo que não restou caracterizada a má-fé.

Vale registrar que a demanda se originou em 2014, sendo que somente em julho de 2023 as partes entabularam acordo de forma administrativa enquanto o feito ainda restava pendente de citação do devedor, ora apelante. Na sequência, o recorrente foi citado e apresentou exceção de pré-executividade informando o pagamento do débito, não encontrando qualquer resistência por parte da instituição financeira recorrida, logo, inexiste má-fé na conduta processual da apelada.

Desse modo, a decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios e lídimos fundamentos, uma vez que
não preenchidos
os requisitos para condenação prevista no artigo 940 do Código de Processo Civil.

Outrossim, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao
princípio da causalidade
, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, o que não ocorre em relação à instituição financeira.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
considerando que não houve fixação da verba honorária na origem, fica inviabilizada a sua fixação e/ou majoração em fase recursal, porquanto os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais, conforme entendimento do STJ, Edição n.º 129 da Jurisprudência em Teses.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025